Tribunal: TJBA
Processo: 0535180-17.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0535180-17.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Flavio Carmo Oliveira e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
MAJORADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA
. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DA INVERSÃO DA POSSE
.

S
ÚMULA 582 STJ
.

FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
SÚMULA 231 STJ
.

INALBERGAMENTO
. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS.
INACOLHIMENTO.
RÉUS EM SUAS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS AFIRMARAM O COMETIMENTO DO DELITO
POR TRÊS INDIVÍDUOS EM UNIDADE DE DESÍGNIOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO
A QUO
CONCEDEU NA SENTENÇA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

NÃO CONHECIMENTO
.
APELA
ÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDA.

I
–
O
s
Apelante
s
fo
ram
condenado
s, cada um deles,
ao cumprimento da pena de
5

anos
e 4 meses
de reclusão, incialmente no regime
semi
aberto,
e
ao pagamento de 1
3
dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática do crime de roubo
majorado
(art. 157,
§2º, II,
do Código Penal).
Foram isentados das custas processuais, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.
Reconheceu-se a atenuante da confissão para ambos, mas, por força da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantiveram-se as penas estabelecidas. Relata-se que os réus, em unidade de desígnios com terceiro indivíduo não identificado,
abordaram a vítima, ameaçando-a com uma faca e agredindo-a com socos e pontapés, subtraindo-lhe pertences. Populares perceberam a ocorrência delitiva,
detendo os Apelantes, empreendendo fuga o terceiro agente. Guarnição policial passava pelo local
, sendo acionada e conduziu os envolvidos à delegacia
.
Perant
e
a autoridade policial, a vítima prestou depoimento, sendo-lhe restituído o aparelho celular, e os réus confessaram a prática delitiva, afirmando ter a ideia partido do terceiro indivíduo não capturado, assim como ser ele quem portava a faca apreendida. Em Juízo, os denunciados não compareceram, enquanto a vítima e os policiais participantes do flagrante confirmaram as n
arrativas expostas na fase extrajudicial, procedendo com o reconhecimento dos Apelante como os autores do crime sob análise.

II -
Irresignados, os sentenciados interpuseram Apelação, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, pugna
ndo
pela desclassificação para o crime de roubo tentado (art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), tendo em vista a inexistência de posse pacífica da
res furtiva
. Diante da confissão espontânea por eles prestada na delegacia, requerem o afastamento da Súmula 231 e a aplicação da Súmula 545, ambas do Superior Tribunal de Justiça, a fim de estabelecer as penas aquém do mínimo legal.
Por fim, suplicam pelo afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, alegando inexistir evidenciada a "
real porção de participação do increpado, a divisão de tarefas, enfim, o conteúdo do suposto ajuste prévio de vontades
", além da concessão do benefício da gratuidade judiciária. Prequestionam, especialmente, o art. 5º, LV, da Constituição Federal, e o art. 386, II, do Código de Processo Penal.

III
–

Não é possível acolher a tese de desclassificação para o delito na forma tentada, pois o intelecto consagrado pela
jurisprudência é no sentido de que o crime se consuma com a mera inversão da posse da
res furtiva
, sendo desnecessária que esta seja mansa e tranquila (Súm. 582, STJ).
Prova da inversão da posse é que o aparelho celular subtraído da vítima só fora restituído na delegacia.

IV -
Da mesma forma, n
ão merece guarida o pleito de diminuição da pena aquém do mínimo legal. A magistrada atuou corretamente ao proceder à dosimetria, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a atenuante da confissão, deixando de minorar a pena-base por
já estar fixada na pena mínima prevista em lei (AgRg no AREsp n. 2.029.179/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe 18/3/2022).

V
– Da análise do conjunto probatório, inexistem dúvidas acerca da participação dos réus, em unidade de desígnios com terceiro indivíduo não identificado, na prática delitiva
.
O acordo prévio entre eles está suficientemente demonstrado a partir dos relatos ofertados pelos réus na delegacia, pois afirmam terem aceitado o convite do terceiro agente para cometer o delito.

Quanto à tese aventada pela defesa de que para caracterizar a majorante seria necessário individualizar a tarefa de cada um dos agentes no cometimento do delito, esta não merece prosperar, pois o dispositivo legal requer, unicamente, a existência do “concurso de duas ou mais pessoas” (art. 157, §2º, II, do Código Penal). O Tribunal da Cidadania, por sua vez, em seus julgados, exige o esclarecimento da divisão de tarefas quando se trata de organização criminosa (HC n. 582.678/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).
Não há dúvidas de que, no caso sob análise, todos eles, os Apelantes e o terceiro indivíduo, executaram atos necessários para o êxito criminoso, efetuando a abordagem, as agressões físicas, as ameaças e a subtração do bem da vítima, restando impossibilitado o afastamento da incidência da majorante prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal.

VI -
Quanto ao pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária,
este
não merece conhecimento, pois infere-se
da
leitura da sentença ter o Juízo
a quo
isentado os Apelantes do pagamento das custas processuais
, inexistindo, portanto, interesse recursal acerca do tema.

VII - Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento parcial do recurso defensivo e, nessa extensão, pelo desprovimento do apelo,
mantendo-se integralmente os termos da sentença vergastada.

APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

APELAÇÃO Nº 0535180-17.2014.8.05.0001
–
SALVADOR
.

RELATORA:NARTIR DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0535180-17.2014.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador/BA, sendo os
Apelantes ALEXSANDRO DOS SANTOS LIMA e FLAVIO CARMO DE OLIVEIRA
, representados pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, e o
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da
1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Nartir Dantas Weber

Relatora